Tribunal: STF
Processo: HC 254275
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL 
NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. APONTADO CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE JUNTADA 
DAS IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. DILIGÊNCIA REQUERIDA DESDE A DEFESA PRÉVIA. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS SEM CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA PARA QUE SEJA GARANTIDA À DEFESA O ACESSO ÀS IMAGENS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.4.2025, por Paulo Vitor Conforti Brum, advogado, em benefício de Willian Ferreira Peixoto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.3.2025, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, que negara provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 206.448/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 19.9.2013, o paciente foi preso em flagrante, junto com outro corréu, pela prática de tráfico de entorpecentes, por resistência à prisão e lesão corporal grave (art. 33 da Lei n. 11.343/2006; art. 329 e inc. I do § 1º c/c o § 12 do art. 129 do Código Penal). 



    Segundo a denúncia (ofertada em 21.11.2017 – doc. 14), os acusados foram flagrados em um quarto de hotel guardando 350 frascos de lança perfume, tendo o paciente resistido à prisão, entrado em luta corporal com um policial, causando-lhe lesões graves, que levaram à sua aposentadoria (doc. 3 e fls. 113, doc. 6). Tem-se na decisão que, em 15.10.2018, recebeu a inicial acusatória (fl. 130, doc. 5):



    “1) Trata-se de denúncia oferecida em face de WILLIAN FERREIRA PEIXOTO e JULIANO RIBEIRO DE PAIVA, qualificado à fl. 02A, como incurso nas sanções do artigo 33 da lei 11343/06 , estando ainda WILLIAN incurso nas sanções do art. 329, do CP, § 1º, I, c/c § 12 do CP. 



    Em juízo preliminar, tenho por ausente hipótese que determina a rejeição liminar da denúncia, na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal, razão pela qual a recebo. 



    Cite-se o denunciado para ciência da imputação e para oferecer resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 do Código de Processo Penal (CPP), por advogado que venha a constituir, ficando ciente de que poderá se valer da assistência judiciária gratuita, para apresentar sua defesa. 



    Ausente resposta, nomeio desde logo Defensor Público, concedendo-lhe vista dos autos, para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias, conforme o disposto no artigo 396-A do CPP. 



    No ato de citação, deverá acusado indicar se pretende ser assistido por advogado constituído ou por Defensor Público. 



    Defiro o requerido pelo MP, quando do oferecimento da denúncia. 



    3) Certifique a serventia se o denunciado faz parte do efetivo carcerário. 



    4) Tudo feito, venham Conclusos” (fl. 130, doc. 5).



    3. O impetrante apresentou defesa prévia em 29.9.2021 (fls. 158-163, 
doc. 5), na qual sustentou ilegalidade do flagrante em razão de alegada entrada forçada no apartamento do paciente e ausência de justa causa para a ação penal, considerada a suposta falta de indícios razoáveis de autoria do delito, com a consequente rejeição da denúncia. Requereu, ainda, as seguintes diligências:



     “Em sede de diligência, requer seja oficiado os Correios para que forneça os nomes e qualificação completa do carteiro responsável pela entrega da mercadoria e do responsável pelo setor de Sedex à época dos fatos, para que sejam ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas. 



    Requer ainda a vinda aos autos das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do aparthotel no dia dos fatos, que foram recolhidas pela policia federal, como indica a auto de prisão em flagrante. 



    As imagens capturadas pelas câmeras no dia do evento são imprescindíveis para alicerçar a tese defensiva e comprovar o atuar ilegal da polícia federal. 



    Para não gerar nenhum cerceamento defensivo e diante das peculiaridades que envolvem o caso, a defesa requer que o acesso às imagens capturadas pelas câmeras seja disponibilizado antes de se iniciar a instrução criminal” (fl. 163, doc. 5).



    Em 19.1.2022, depois de resposta prévia, o juízo processante ratificou o recebimento da denúncia e designou a realização de audiência de instrução e julgamento presencial, em despacho do qual se extrai:



    “1 - Tendo em vista que o(s) réu(s), regularmente citado(s), apresentou a resposta prévia, mantenho a decisão que recebeu a denúncia e, na forma do art. 399, CPP, designo o dia 16 de maio 
de 2022, às 15h301min, para realização da AM, de forma PRESENCIAL, na sala de audiências do Juízo, quando o(s) réu(s) será(ão) interrogado(s) ao final; 2 - Requisite(m)-se o(s) policiais e Intimem)-se os acusados e a(s) testemunha(s); 3 - Dá-se ciência ao MP e à Defesa” (fl. 164, doc. 5).



    A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 
17 de agosto de 2022, às 14h30min e, posteriormente, para 3 de abril de 2023, às 17h30min, tendo a defesa peticionado, duas vezes, requerendo a disponibilização das imagens capturadas pelo sistema de monitoramento interno do aparthotel no dia dos fatos (arquivo que, apesar de ter sido recolhido pela polícia na ocasião dos fatos, até aquela data, ainda não tinha sido disponibilizado).



    4. Contra o alegado recebimento “genérico” da denúncia e a marcação da audiência sem que tivessem sido juntadas as imagens, 
a defesa impetrou, em 17.4.2023, o Habeas Corpus n. 0029030-41.2024.8.19.0000 (doc. 7), tendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegado a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “‘HABEAS CORPUS’. A DEFESA PLEITEIA A ANULAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ‘O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, de forma consolidada, pela inexigibilidade de fundamentação complexa na Decisão que recebe a denúncia, em razão de sua natureza interlocutória, não se equiparando à Decisão Judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. No mesmo sentido, esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses Defensivas formuladas na Resposta à Acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Na hipótese, o magistrado de origem concluiu não estarem presentes nenhuma das causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, tendo a Corte local considerado concretamente fundamentada a Decisão impugnada. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal (...) (AgRg no RHC nº 195.217/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024, DJe de 29/05/2024). DENEGA-SE A ORDEM DO ‘HABEAS CORPUS’” (doc. 8). 



    Depois de novo adiamento, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 21.11.2023, tendo, então, a magistrada processante determinado a juntada das imagens requeridas pela defesa, consignando, inclusive, a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão para essa finalidade:



    “Por outro lado, o pedido de vinda aos autos das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do aparthotel no dia dos fatos, do dia dos fatos. Assim, oficie-se a DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM NOVA IGUAÇU/RJ, para que remeta as imagens mencionadas do APF do id TJe 07 (que deverá ser encaminhado em anexo ao ofício), fixando prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem cumprimento, expeça-se MBA independente de nova conclusão. Juntem-se as FACs dos acusados atualizadas e esclarecidas. Após tudo cumprido, dê-se vista ao MP. No caso de o MP apresentar suas alegações finais, intime-se a defesa para no prazo de 5 (cinco) dias apresentar seus memoriais. Por fim, voltem conclusos para prolação de sentença. (...)” (fl. 89, doc. 6).



    Em 5.2.2024, a Delegacia de Polícia Federal informou que “o inquérito nº 738/2013-4 tramitava de maneira física e teria sido encaminhado ao Ministério Público, e que as imagens solicitadas não se encontravam naquela unidade policial”. No mês seguinte, em 15.3.2024, o Ministério Público ofereceu as Alegações Finais (fls. 117-123, doc. 6), sendo a Defesa intimada para o ato, sem que as imagens tivessem sido disponibilizadas (fl. 141, doc. 6). 



    5. Contra a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0029030-41.2024.8.19.0000 pelo Tribunal fluminense, foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 206.448 no Superior Tribunal de Justiça, desprovido, em 30.10.2024, pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em decisão da qual se extrai:



    “(...) O acórdão impugnado denegou a ordem no habeas corpus originário, pois a Corte de origem entendeu que estava presente a justa causa para a deflagração da ação penal, conforme a seguinte fundamentação (fls. 66-68): 



    Tanto a Decisão que recebeu a denúncia, quanto a que a manteve, fundamentaram a justa causa para a deflagração da Ação Penal. A denúncia encontra-se em conformidade com os elementos do RO, tendo sido elaborada em observância aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu as circunstâncias de tempo, modo e lugar da infração penal, bem como individualizou a conduta do Réu. 



    Uma vez preenchidos os requisitos legais, cabe ao Juízo Natural exercer juízo de admissibilidade, onde verificará se há INDÍCIOS de autoria e materialidade. Neste sentido, havendo indícios de autoria, fica sem sentido a alegação de falta de fundamentação para recebimento da denúncia. 



    O Paciente sustenta que, apesar de requerer acesso às imagens e estas serem deferidas pelo Juízo, na AIJ realizada em 21/11/2023, a Delegacia da PF de Nova Iguaçu, em 05/02/2024, informou que o Inquérito Policial nº 738/2013-4 tramitava de maneira física e teria sido encaminhado ao Ministério Público, não estando as imagens naquela unidade policial. Em seguida, o MP ofereceu as Alegações Finais, sendo a Defesa intimada para tanto, cabendo a esta, junto ao Juízo ‘a quo’, requerer acesso às imagens para o oferecimento das Alegações Finais. 



    Insta ressaltar que, ao receber a denúncia (fls. 530 – Processo n. 0081547-89.2013.8.19.0038), o Juízo ‘a quo’ salientou a ausência das hipóteses de rejeição liminar, na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal. Aliás, o magistrado já havia fundamentado, às fls. 379/380 (Processo n. 0081547-89.2013.8.19.0038), sobre a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, havendo, inclusive, o deferimento de interceptação das comunicações. Sendo assim, considerando que o Juízo ‘a quo’ justificou, SUCINTAMENTE, a existência do ‘fumus commissi delicti’, indicou as provas dos autos e concluiu pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária, não há que se falar em prejuízo. [...] 



    Havendo uma questão de Direito, a mesma certamente será decidida quando da prolação da sentença, sob pena de coartarmos o direito estatal de promover a persecução penal em defesa da sociedade’. 



    Dessa forma, observo que a decisão da Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que o recebimento da denúncia (e a sua ratificação) prescinde de fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos. A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes desta Corte Superior: (...)



    Da mesma forma, o requerimento de acesso às filmagens do local do flagrante foi deferido pelo juízo, e as imagens não teriam sido disponibilizadas de imediato porque o processo, que tramita em meio físico, não estava na posse da autoridade policial naquele momento. Dessa forma, a defesa poderá ter o acesso pretendido durante o curso da ação penal, não havendo que se falar, ao menos por ora, em cerceamento de defesa. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 16).



    A decisão foi mantida, em 5.3.2025, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL MAJORADA. RESISTÊNCIA. RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. FUNDAMENTAÇÃO EXURIENTE. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem entendeu que estava presente a justa causa para a deflagração da ação penal, ressaltando que o Juízo de primeiro grau fundamentou a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, tendo deferido anteriormente a interceptação das comunicações e indicado as provas dos autos, concluindo pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
firmou-se no sentido de que o recebimento da denúncia e a sua ratificação prescinde de fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 15).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão pela qual ratificado o recebimento da denúncia, argumentando, também, que as teses apresentadas pela defesa na resposta à acusação não foram enfrentadas.



    Afirma, ainda, que a defesa não teve acesso a filmagens do local onde ocorreu o fato imputado ao paciente, sendo manifesto o cerceamento de defesa, em especial porque as aludidas filmagens foram entregues à acusação, com evidente prejuízo ao paciente.



    7. Tem-se no pedido:



    “Em face destas razões, requer o conhecimento e provimento da ação constitucional de habeas corpus, para anular a decisão que, de forma genérica e em patente transgressão ao rito da Lei de Drogas, ratificou um recebimento da denúncia que inexistia, determinando que outro comando judicial seja proferido, com explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o julgador a afastar as teses deduzidas na defesa prévia”.



    8. A cronologia dos fatos, a notícia da não juntada das imagens (requeridas em diversas oportunidades desde a defesa prévia), os elementos jurídicos apresentados e o decurso do tempo depois da apresentação das alegações finais da acusação (mais de um ano) ensejaram a requisição de prévias informações para esclarecimentos sobre as alegações suscitadas pelo impetrante e o andamento atualizado da ação penal (doc. 19).



    Em 10.4.2025, a magistrada processante Aline Abreu Pessanha, prestou informações sem esclarecer se as imagens foram juntadas, ou eventuais razões para o retardo no cumprimento da diligência, reconhecendo a prolação de “despacho proferido em 02/05/24, intimando as defesas dos acusados William e Juliano, em derradeira oportunidade, para que apresentem alegações finais, no prazo de 5 dias, sob pena de expedição de ofício à OAB/RJ (id. 748)” (doc. 22).



    9. Em 29.4.2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão parcial da ordem, nestes termos:



    “(...)



    Com efeito, a análise dos pressupostos necessários ao recebimento da denúncia é feita em cognição sumária, a partir dos elementos de informação constantes do inquérito, sem minudente apreciação da imputação criminal ou da efetiva responsabilidade do acusado. 



    É pacífico que tais despachos não possuem a natureza de decisão judicial nos moldes do artigo 93, IX da Constituição da República, mas sim representam atos interlocutórios destinados a impulsionar o andamento do processo penal, razão pela qual não se exige fundamentação exauriente: (...)



    Sobre a alegação de cerceamento de defesa, o juízo de primeiro grau requereu cópia das imagens das câmeras de segurança (fl. 704). Em resposta, a Delegacia de Polícia comunicou que o inquérito tramitava por meio físico e foi remetido ao Ministério Público, não dispondo mais das imagens solicitadas pelo paciente (fl. 716). 



    Nas informações de fls. 824/829, não consta notícia quanto ao cumprimento da diligência, sendo necessário, assim, garantir à defesa acesso à prova requisitada, cuja utilidade ao processo já foi reconhecida na origem. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a concessão parcial da ordem, para que seja disponibilizada à defesa a filmagem em questão, antes do encerramento da fase instrutória” (doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Não se verifica a alegada nulidade da decisão pela qual ratificado o recebimento da denúncia, sem análise das teses deduzidas na resposta à acusação.



     



    Consoante consignado pelas instâncias antecedentes e anotado no parecer da Procuradoria-Geral da República, citando diversos precedentes deste Supremo Tribunal, a fundamentação do recebimento da denúncia não exige fundamentação definitiva e exauriente, sendo a instrução criminal o momento processual propício para a produção dos elementos probatórios necessários ao julgamento da causa. Basta, assim, que se examinem os requisitos sobre rejeição da peça inaugural da acusação e se afaste a possibilidade de absolvição sumária, circunstâncias que não ocorreram na espécie.



    No caso em exame, o juízo processante assentou que a denúncia preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se verificando as circunstâncias de rejeição liminar previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. Mesmo de forma sucinta, tanto o recebimento da inicial acusatória (fl. 130, doc. 5) quanto sua ratificação (164, doc. 5) estão suficientemente fundamentados.



     11. Constata-se, contudo, o alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa. 



    12. Os documentos juntados revelam histórico processual de diversos incidentes, no inquérito (que teve início na Polícia Federal) e na ação penal (Processo n. 0081547-89.2013.8.19.0038) ajuizada na Justiça estadual (Primeira Vara Criminal da comarca de Nova Iguaçu/RJ).



     



    Embora pelas peças juntadas nesta impetração não seja possível identificar todos os motivos que conduziram ao retardo das medidas, evidencia-se, na espécie, a morosidade na tramitação do processo. 



    Os fatos imputados na ação penal objeto deste habeas corpus são datados de setembro de 2013. A denúncia foi apresentada em 21.11.2017 
(doc. 14) e recebida em 15.10.2018 (fl. 130, doc. 5), havendo notícia de que o processo estaria na fase de alegações finais (apresentadas pela acusação em 15.3.2024).



    Quase doze anos depois dos fatos imputados e mais de um ano após o encerramento da instrução criminal, a ação penal aguarda prolação de sentença, sem que as imagens tenham sido juntadas até a presente data, embora houvesse determinação pela magistrada processante para o cumprimento da diligência desde 21.11.2023.



    Nas informações prestadas (doc. 22), a magistrada não esclareceu as razões pelas quais as imagens não foram juntadas nem o motivo pelo qual, contrariando sua deliberação anterior (fl. 89, doc. 6), determinou a apresentação de alegações finais pela defesa sem o cumprimento da diligência e sem qualquer justificação para não fazê-lo. 



    13. Nesse contexto, é manifesto o constrangimento ilegal na 
espécie, considerado o descumprimento injustificado da diligência requerida e reiterada pela defesa desde a resposta prévia, cuja necessidade de juntada foi reconhecida e determinada pela magistrada processante há quase dois anos (21.11.2023), tendo ela, na ocasião, fixado “o prazo de 15 dias”, com expedição de “MBA independente de nova conclusão”, no caso de descumprimento daquela ordem (fl. 89, doc. 6).



     



    14. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para que, na Ação Penal n. 0081547-89.2013.8.19.0038, em trâmite na Primeira Vara Criminal da comarca de Nova Iguaçu/RJ, seja disponibilizado à defesa o acesso à filmagem requerida antes do encerramento da fase instrutória, a dizer, antes das alegações finais, ou se justifiquem com fundamentos objetivos e suficientes as razões para sua não apresentação.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Nova Iguaçu/R, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Oficie-se à Corregedoria do Conselho Nacional para que sejam apuradas as razões para a morosidade verificada na condução da ação penal objeto desta impetração (Processo n. 0081547-89.2013.8.19.0038).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora